Tribunal: TJMT
Processo: 1056128-66.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056128-66.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.861-83 (RECORRENTE), ROSIMEIRE DADONA - CPF: 771.182.609-59 (ADVOGADO), LAZOR COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 54.392.093/0012-29 (RECORRIDO), FABIANA ROSSI DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 252.493.448-95 (ADVOGADO), RODOLFO CUNHA HERDADE - CPF: 252.210.598-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO. SOLTURA DE RODA DE VEÍCULO EM MOVIMENTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA APURAÇÃO DO NEXO CAUSAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial Cível ante a necessidade de prova pericial. O recorrente alega que, três dias após contratar serviço de troca de pneus e válvulas, uma das rodas se soltou com o veículo em movimento. Sustenta que as provas documentais (vídeos, áudios e conversas de WhatsApp) seriam suficientes para comprovar a falha na prestação do serviço, pugnando pela cassação da sentença e retorno dos autos para instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a causa apresenta complexidade probatória capaz de afastar a competência dos Juizados Especiais Cíveis, diante da necessidade de apurar tecnicamente a causa do desprendimento da roda do veículo (falha na prestação do serviço, defeito preexistente ou mau uso).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis limita-se às causas de menor complexidade (art. 3o da Lei no 9.099/95), critério aferido pelo objeto da prova e não pelo direito material (Enunciado 54 do FONAJE). Quando a solução da lide exige conhecimento técnico especializado para apuração de fatos controvertidos, incompatível com a informalidade do rito sumaríssimo, impõe-se o reconhecimento da incompetência do juízo.

4. No caso concreto, a prova documental é insuficiente para estabelecer o nexo de causalidade entre o serviço prestado e o incidente. A definição sobre se o desprendimento da roda decorreu de má instalação, falha mecânica anterior ou conduta do condutor demanda perícia técnica automotiva. A imprescindibilidade dessa prova torna a causa complexa, inviabilizando seu processamento no sistema dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A necessidade de produção de prova pericial técnica para a verificação do nexo de causalidade em acidentes envolvendo manutenção veicular caracteriza a complexidade da causa, afastando a competência dos Juizados Especiais Cíveis e impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95,
arts
. 3o, 35, 51, II e 55; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 05/10/2010; TJMT, Turma Recursal, N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 22/11/2024; TJMT, Turma Recursal, N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1056128-66.2025.8.11.0001

Origem
: 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
:
ALESSANDRO DIAS DE OLIVEIRA

Recorrido
:

LAZOR
COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ALESSANDRO DIAS DE OLIVEIRA
ajuizou reclamação em face de
LAZOR
COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA.
Noticiou que: a) em 22/01/2025, contratou os serviços da reclamada para troca de dois pneus e válvulas de segurança; b) três dias depois, ao dirigir até um sítio próximo, um dos pneus recém-substituídos soltou-se em movimento, comprometendo o controle da direção e expondo o autor a risco de acidente; c) entrou em contato com a reclamada em 27/01/2025, encaminhando vídeos e áudios para comprovar o ocorrido; d) a funcionária da empresa limitou-se a orientar que os pneus fossem apertados com chave de roda; e) apesar da promessa da empresa em buscar o veículo, nenhuma providência foi tomada; f) após quatro dias sem suporte, precisou recorrer a outro estabelecimento para realizar o reparo. Requereu a devolução do valor pago e indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
de extinção do feito sem resolução do mérito
por
conclui
r
que: a) a solução da controvérsia reside em apurar o nexo de causalidade entre o serviço prestado pela reclamada e o incidente sofrido pelo autor
, sendo
as provas nos autos insuficientes para determinar a
causa técnica do problema;
b
) sem a realização de prova pericial não é possível afirmar com segurança se o desprendimento da roda resulta de instalação inadequada, mau uso, fatores preexistentes ou outros motivos;
e c
) a inspeção técnica pela empresa reclamada não ocorreu após o incidente, criando um impasse probatório que só pode ser resolvido por meio de conhecimento técnico especializado
,

afasta
ndo
a simplicidade
d
o procedimento sumaríssimo
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) não há complexidade técnica que justifique a exclusão da competência do Juizado Especial; b) os autos contêm provas documentais e eletrônicas suficientes, especialmente conversas de WhatsApp, áudios e nota fiscal dos reparos posteriores; c) a mera alegação de necessidade de perícia não basta para afastar a competência dos Juizados quando há elementos capazes de formar o convencimento do magistrado; d) a interpretação da Lei 9.099/95 deve privilegiar seus princípios basilares: oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito; b) reconhecer a competência do Juizado Especial Cível para apreciar a demanda; c) determinar o retorno dos autos à origem para realização de audiência de instrução e julgamento.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve levar em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

“ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3o da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ// RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)”

No mesmo sentido a jurisprudência da Turma Recursal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei no 9.099/95. A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas técnicas de alta complexidade, a competência do Juizado Especial é afastada. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, os Juizados Especiais são competentes apenas para causas de menor complexidade, sendo vedada a realização de prova pericial, o que impossibilita a análise adequada do caso. 6. A complexidade da demanda é aferida pelo objeto da prova, não pelo direito material, conforme o Enunciado 54 do FONAJE, justificando a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)”

Assim, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

A controvérsia recursal cinge-se em definir se a causa é complexa a ponto de afastar a competência do Juizado Especial Cível.

A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender necessária a produção de prova pericial para apurar a causa do desprendimento da roda do veículo do autor.

De fato, a solução da lide depende da verificação técnica sobre o que ocasionou o incidente: se foi uma falha na instalação dos pneus pela empresa recorrida, um defeito preexistente no veículo do recorrente ou até mesmo o mau uso por parte do condutor.

A análise de tais circunstâncias exige conhecimento técnico especializado, próprio de um perito em mecânica automotiva, sendo inviável a sua apuração por meio das provas documentais apresentadas.

Embora o recorrente tenha juntado vídeos e conversas de WhatsApp (ID/PJe2 329313439, 329313436, 329313437 e 329313438) que demonstram a ocorrência do fato, essas provas não são suficientes para estabelecer, com a segurança necessária, o nexo causal

entre o serviço prestado e o dano alegado.

Portanto, a imprescindibilidade da prova pericial técnica torna a causa complexa e incompatível com os princípios da simplicidade, celeridade e informalidade que regem o rito sumaríssimo da Lei no 9.099/95.

Dessa forma, a sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial Cível deve ser mantida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 329313457),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026